Tribunal: TJBA
Processo: 8195486-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8195486-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, reformando parcialmente a sentença de improcedência, declarou a inexistência do débito e determinou a exclusão do registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR), afastando, contudo, a indenização por danos morais devido à existência de negativações preexistentes (Súmula 385 do STJ) e distribuindo a sucumbência. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em verificar a ocorrência de: a) omissão no acórdão quanto à fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, apontada pela instituição financeira; e b) erro material na determinação de rateio dos honorários, em vez de fixação autônoma para os patronos de cada parte, conforme alegado pela consumidora. III. Razões de decidir 3. Embargos do BANCO BRADESCO S.A.: O acórdão, ao inverter o ônus da sucumbência, condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas e honorários, mas omitiu o percentual destes. A omissão deve ser sanada para fixar a base de cálculo e o percentual da verba honorária, em observância ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de LARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA: O acórdão determinou a distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando "cada parte ao pagamento de 50% das custas e honorários advocatícios". Tal formulação sugere um rateio ou compensação da verba honorária, prática vedada pelo art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Configura-se erro material que deve ser corrigido para adequar o julgado à legislação processual, que impõe a fixação de honorários distintos e autônomos para o advogado de cada parte, na medida de sua sucumbência. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração do Banco Bradesco S.A. conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração de Larissa de Oliveira Pereira conhecidos e acolhidos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 14, e 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 8195486-26.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargantes e Embargados LARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA e BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA